Tribunal: STF
Processo: RMS 26114
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Não cabe
   Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou
   correição (Súmula nº 267/STF). 3. Inexistência de direito líquido
   e certo. 4. Transação judicial devidamente homologada e
   transitada em julgado. 5. Recurso desprovido.